Tribunal: TJMT
Processo: 1014134-37.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014134-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), M. G. C. C. - CPF: 089.983.411-66 (PACIENTE), 2 VARA DE EFEITOS GERAIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (IMPETRANTE), ADRIANA CANTANHEDE COSTA (INTERESSADO), M. G. C. C. - CPF: 089.983.411-66 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA QUE APLICOU A MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO POR LIBERDADE ASSISTIDA – ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006, PARA O DO ART. 28,
CAPUT
, DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
DECISUM
SUJEITO A RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA –
WRIT
NÃO CONHECIDO.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o
writ
não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor de
Murilo Gabriel Catanhede Costa
, apontando como autoridade coatora
o Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo
/MT, que
decretou a internação provisória do ora paciente, suspeito da prática de atos infracionais análogos aos crimes capitulados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas), no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), e no art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação).

Em síntese, a impetrante alega que o adolescente é mero usuário de substâncias entorpecentes e que não se fazem presentes os requisitos da medida aplicada.

Outrossim, sustenta que a pandemia da Covid-19 torna insustentável a manutenção do paciente no estabelecimento socioeducativo, uma vez que sofre de asma.

Com tais considerações, pleiteia a anulação da decisão invectivada para que uma nova seja proferida, aplicando-se a medida de liberdade assistida até o julgamento da representação; outrossim, pugna pela “
desclassificação de tráfico de drogas para uso próprio em caráter subsidiário
” (
sic
).

Junta documentos.

É o relatório.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n.
49264970
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n.
50738980
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n.
53177956
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Compulsando
detidamente
os autos, observo que, embora a impetrante se insurja contra a internação “
provisória
” e pleiteie a substituição da medida pela liberdade assistida “
até o julgamento da representação
”, a decisão
impugnada
é, na realidade, a própria
sentença
da representação por ato infracional, que impôs ao paciente a medida socioeducativa de internação (Id. n. 48947454).

Evidentemente, cuida-se de pronunciamento judicial sujeito a recurso próprio, qual seja, a apelação, revelando-se incabível o
writ
, mormente quando não verificada ilegalidade manifesta ou teratologia.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE REMIÇÃO PELO TRABALHO E PROGRESSÃO DE REGIME – PLEITOS INDEFERIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – MATÉRIA A SER ARGUIDA EM RECURSO PRÓPRIO – WRIT NÃO CONHECIDO.

O habeas corpus não pode ser utilizado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos estabelecidos em lei
” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 0106026-49.2017.8.11.0000,
de minha relatoria
; data do julgamento: 11.10.2017; data da publicação: 18.10.2017).

Ademais
,
registre-se que o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta à incursão em matérias afetas ao mérito da representação por ato infracional, como materialidade, autoria e adequação típica da conduta, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, razão pela qual é inviável o exame do pedido desclassificatório.

De qualquer sorte, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que a mera condição de usuário de substâncias entorpecentes não afasta, por si só, a caracterização do ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas.

Quanto à alegada ausência dos pressupostos da internação provisória, verifico que os autos não reúnem elementos suficientes para o enfrentamento da tese sustentada.

Outrossim
, observo que o vertente
writ
não contém documentação apta a corroborar a afirmação de que o paciente sofre de asma, além de inexistir demonstração de que ele não esteja recebendo os cuidados eventualmente necessários no estabelecimento socioeducativo em que se encontra.

Diga-se de passagem que, de acordo com as informações prestadas pelo impetrado, já houve a interposição de apelação nos autos de origem, de modo que este Tribunal terá a oportunidade
de deliberar sobre essas e outras questões porventura trazidas a conhecimento pela via adequada.

Diante do exposto,
não conheço
do
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020